Tribunal: TJES
Processo: 5007399-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007399-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007399-80.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DE PARCELAS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a parcelas de contrato de financiamento, determinou a abstenção de cobrança, autorizou o pagamento das parcelas vincendas e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.
2. A parte recorrente sustenta a regularidade da cobrança, sob o argumento de inversão de parcelas, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação do débito e dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da cobrança, com base na alegada inversão de parcelas; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, mesmo após a inversão probatória, não demonstrando de forma clara a alegada inversão de parcelas nem a existência de débito.
6. Os comprovantes de pagamento apresentados evidenciam a quitação das parcelas discutidas, afastando a legitimidade da cobrança.
7. A ausência de informação prévia ao consumidor acerca da suposta irregularidade configura violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. O dano moral é configurado, pois a cobrança indevida e o impedimento ao pagamento regular das parcelas ultrapassam o mero aborrecimento. O valor da indenização fixado mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde pela cobrança indevida quando não comprova a regularidade do débito, especialmente após a inversão do ônus da prova. 2. A falha na prestação do serviço, com cobrança indevida e restrição ao adimplemento contratual, enseja dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 30; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente às parcelas com vencimento em outubro/2024, fevereiro/2025 e março/2025, determinar a abstenção de cobrança desses valores, sob pena de multa, bem como a habilitação do pagamento das parcelas vincendas, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais (ID 18140264), a parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que houve mera inversão de parcelas no contrato de financiamento. Defende a regularidade de sua conduta, afirmando tratar-se de exercício regular de direito, sem comprovação de negativação indevida. Alega a inexistência de danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – ID 18140265.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Em análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem concluiu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente após a inversão do ônus da prova deferida.

Ocorre que a tese defensiva do recorrente fundamenta-se na alegada “inversão de parcelas”. Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que demonstre, de maneira clara, coerente e cronologicamente compreensível, a ocorrência dessa suposta inversão, tampouco a identificação precisa das parcelas que permaneceram em aberto.

Ademais, inexiste comprovação de que o consumidor tenha sido previamente cientificado acerca dessa alegada irregularidade, circunstância que evidencia afronta aos deveres de informação e transparência, inerentes à boa-fé objetiva.

Em sentido oposto, os comprovantes de pagamento juntados pela parte autora (IDs 72673111, 71787352 e 71787350) evidenciam a quitação das parcelas discutidas, corroborando a conclusão pela inexistência do débito.

Nesse cenário, revela-se acertada a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a ilicitude da conduta da instituição financeira.

No que se refere ao dano moral, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal. A situação vivenciada pela parte autora extrapola o âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, uma vez que houve impedimento indevido ao pagamento das parcelas vincendas, além de restrições injustificadas em sua relação com a instituição financeira, circunstâncias aptas a atingir sua esfera de dignidade.

Por fim, o valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, além de guardar consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)